Tribunal: TJPA
Processo: 0805157-28.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805157-28.2024.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: KERY PAIXAO DA SILVA PORTUGAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. EXISTÊNCIA DE VACÂNCIA. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por candidata aprovada em 2º lugar para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Educação Física, da 16ª URE de Tucuruí, em concurso público regido pelo Edital nº 01/2018-SEAD, para declarar seu direito subjetivo à nomeação e determinar sua posse no prazo de 30 dias. A autora alegou existência de necessidade permanente do serviço, manutenção de contratações temporárias e ocorrência de vacâncias na unidade regional de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas imediatas possui direito subjetivo à nomeação diante da demonstração de preterição arbitrária da Administração Pública, caracterizada pela manutenção de contratações temporárias e pela existência de vacâncias durante o prazo de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito, a qual se converte em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração, nos termos do Tema 784 do STF.

A circunstância de o edital não prever cadastro de reserva não impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação quando comprovadas a existência de vaga, a necessidade permanente do serviço e a utilização de vínculos temporários para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo.

A manutenção prolongada da autora em contratação temporária para exercer a função de professora de Educação Física, somada à existência de outros profissionais temporários na mesma unidade regional de ensino, evidencia demanda permanente da Administração Pública.

A comprovação de vacâncias decorrentes da demissão de servidor ocupante do cargo de professor e da readaptação definitiva de servidora lotada na mesma URE demonstra a existência de vaga apta a alcançar a classificação da candidata.

A conduta administrativa de manter vínculos precários para suprir necessidade permanente do serviço reduz a margem de discricionariedade da Administração e caracteriza preterição arbitrária da candidata aprovada no certame.

A sentença recorrida observa os arts. 37, II e IX, da Constituição Federal e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

A manutenção sucessiva de contratações temporárias para exercício das atribuições do cargo efetivo evidencia necessidade permanente do serviço público.

A comprovação de vacância e de utilização de vínculos precários durante a validade do concurso caracteriza comportamento administrativo apto a revelar necessidade inequívoca de provimento do cargo.

A ausência de previsão de cadastro de reserva no edital não afasta o direito subjetivo à nomeação quando presentes elementos concretos de preterição arbitrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 11, e 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0805157-28.2024.8.14.0061.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
KERY PAIXÃO DA SILVA PORTUGAL.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
KERY PAIXÃO DA SILVA PORTUGAL
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito subjetivo da autora à nomeação para o cargo de
Professor Classe I, Nível A – Educação Física, na 16ª Unidade Regional de Ensino – URE de Tucuruí
, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2018-SEAD, determinando ao ente estadual que procedesse à sua nomeação e posse no prazo de 30 dias.

Na origem, a autora sustentou que foi aprovada em 2º lugar para cargo cujo edital previa 1 vaga imediata, sendo a próxima candidata na ordem classificatória. Alegou, ainda, que exerce a mesma função em vínculo temporário desde 2017, além da existência de outros professores temporários de Educação Física na mesma URE 16, bem como a ocorrência de vacância decorrente de demissão e readaptação de servidores.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que o edital não previu formação de cadastro de reserva, de modo que a apelada não possuiria sequer expectativa juridicamente protegida à nomeação. Aduz que a contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária, sobretudo quando não comprovada a existência de cargo efetivo vago apto a alcançar a classificação da candidata.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restaram demonstradas a necessidade permanente de pessoal, a existência de contratações temporárias sucessivas e a vacância de cargos na mesma unidade regional de ensino.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a candidata aprovada fora do número de vagas imediatas faz jus à nomeação, diante da alegada preterição arbitrária pela Administração Pública.

A sentença deve ser mantida.

É certo que, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 784
, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. Todavia, essa expectativa convola-se em direito subjetivo quando demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, revelada por comportamento inequívoco que evidencie a necessidade de provimento do cargo durante o prazo de validade do certame.

No caso concreto, a autora foi aprovada em 2º lugar para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Educação Física, na 16ª URE de Tucuruí, em concurso com previsão de 1 vaga imediata, encontrando-se, portanto, na posição imediatamente subsequente à candidata nomeada.

Embora o edital tenha consignado não se destinar à formação de cadastro de reserva, tal circunstância, isoladamente, não impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação quando comprovados elementos concretos de preterição, notadamente a existência de vaga, a necessidade permanente do serviço e a utilização de vínculos precários para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo.

A prova documental considerada na sentença indica que a própria autora permanece há anos exercendo a função de professora de Educação Física na condição de contratada temporária, além de haver notícia de outros profissionais temporários desempenhando funções correlatas na mesma URE. Tal circunstância, somada à renovação sucessiva de vínculos precários, afasta a alegação de necessidade meramente transitória e revela demanda permanente da Administração.

Além disso, a sentença registrou a comprovação de, ao menos, duas hipóteses de vacância na mesma unidade regional: a demissão do servidor Reginaldo Célio Almeida de Oliveira, ocupante de cargo de professor, e a readaptação definitiva de servidora lotada na URE 16, circunstâncias que reforçam a existência de vaga apta a alcançar a posição da autora.

Não se desconhece que a mera contratação temporária não gera, automaticamente, direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas. Todavia, a hipótese dos autos não se limita à simples existência de contratação precária. Há conjunto probatório indicativo de necessidade permanente, manutenção prolongada de vínculo temporário, surgimento de vagas e exercício de atribuições compatíveis com o cargo efetivo objeto do certame.

Nesse contexto, a Administração reduziu sua margem de discricionariedade, pois demonstrou, por sua própria conduta, a necessidade de preenchimento do cargo, ao mesmo tempo em que deixou de convocar a candidata subsequente na ordem classificatória.

Assim, a sentença encontra-se em consonância com os arts. 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, razão pela qual não há fundamento jurídico para sua reforma.

Tema 784 STF:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o desprovimento do recurso, majoro-os para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora apenas quanto às obrigações que eventualmente lhe fossem imputadas, o que não é o caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026